Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O arresto cautelar depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A garantia do direito do advogado aos honorários contratuais pode ser viabilizada mediante destaque dos valores devidos ao constituinte, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94.
3. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa.
4. Negou-se provimento ao recurso.